Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SINDICALIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSTATADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. FORMA DE CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. O STF firmou entendimento no sentido de que o art. 8o, III, da Constituição Federal autoriza a atuação dos sindicatos como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.
2. Todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, do art. 190 do Código Civil - CC e da Súmula 150 do STF.
2.1. Verificado que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 2/2/2018 e que o seu cumprimento individual foi proposto em 19/11/2020, não há se falar em prescrição do direito do exequente.
3. Considerando que a fundamentação da decisão objeto do recurso se mostra insuficiente, pois a análise da divergência apresentada ultrapassa a simples aplicação da base de cálculo, consubstanciada na remuneração do servidor, abrangendo esta o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente e de eventual adicional por serviço extraordinário, excluídas as parcelas indenizatórias, tendo em vista que também deve ser observado o valor da hora noturna, a sua forma de cálculo e a quantidade de horas realizadas no período noturno para fins de percepção do respectivo adicional e seu valor mensal, o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe (art. 524, § 2o, do CPC).
4. Agravo de instrumento provido.